Tribunal: CARF
Processo: 10735.721549/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721549/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.620 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ECOINVEST- DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.APRECIAÇÃO PELA DRJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para
comprovar erro material que cometeu, devendo a juntada posterior de
documentos ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.232/72, sob pena de preclusão.
Por ter a DRJ apreciado laudo pericial extemporaneamente juntado, certo terem
sido as suas conclusões devolvidas a esta instância revisora, razão pela qual
afastado o não conhecimento da matéria.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL.
LAUDO
TÉCNICO
SEM
DETALHAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA
DE
TERMO
DE
COMPROMISSO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
A apresentação de laudo técnico que não detalha a área de reserva particular do
patrimônio natural, em conjunto com a ausência de averbação tempestiva de
termo de compromisso junto ao Cartório de Registro de Imóvel, impossibilitam
o reconhecimento de tal área declarada pelo contribuinte para o efeito de
exclusão da base de cálculo do ITR.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM CONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser aquele contido em suas
conclusões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721549/2014-12
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721549/2014-12

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Ricardo Chiavegatto de Lima,
que dele conheciam parcialmente, exceto quanto à matéria VTN, e, no mérito, também por
maioria de votos, em lhe dar parcial provimento para reconhecer o VTN constante no laudo de
avaliação, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Ricardo Chiavegatto de Lima, que negaram provimento. Designada para redigir
o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-
007.619, de 1 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10735.721548/2014-
60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada pela autoridade
julgadora de primeira instância que julgou procedente em parte a impugnação à Notificação de
Lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), relativo ao imóvel de
número de inscrição 3.164.873-8 junto à Receita Federal.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada procedente em parte. No julgamento de piso foi procedida
à revisão do VTN arbitrado pela autoridade fiscal lançadora, sendo acatado o valor apurado pela
impugnante no laudo de avaliação apresentado e mantida a glosa relativa à Reserva Particular do
Patrimônio Natural.
Foi interposto recurso voluntário, onde a autuada volta a advogar a correção da
área de Reserva Particular do Patrimônio Natural declarada. Reafirma ter transmitido o ADA
respectivo, bem como dos anos seguintes, sempre fazendo constar a exata extensão da área.
Além do fato de que a RPPN já teria sido reconhecida pelo IBAMA, por meio de portaria, tendo
sido averbada no registro do imóvel desde 1999, ocasião da aquisição do imóvel. Defende a
autenticidade, publicidade e oponibilidade erga omnes do conteúdo do registro público e cita
jurisprudência a respeito. Acrescenta que os estudos técnicos demonstram a exata medida das
RPPN, conforme o Laudo Técnico de Avaliação realizado com base na NBR 14.653-3 da
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721549/2014-12

ABNT. Alega que ao contrário do que afirmou o Julgador de piso, este Conselho reconhece, por
meio de diversas decisões, que a existência de prova robusta acerca da existência das áreas de
áreas de RPPN podem suprir a eventual intempestividade do ADA, reproduzindo ementas de
acórdãos que entende respaldar tal afirmação. Assim, entende que o laudo técnico apresentado,
juntamente com Portaria do IBAMA de reconhecimento da RPPN e Atos Declaratórios
Ambientais dos exercícios seguintes, seriam totalmente hábeis para comprovar a existência de tal
área.
Na sequência, inova a contribuinte no recurso ao requerer a prevalência do laudo
de avaliação realizado com base na NBR 14.653-3 da ABNT sobre o arbitramento e sobre o
valor por ela mesmo declarado originalmente. Uma vez que, segundo alega, o laudo teria
apontado que o valor do imóvel seria inferior àquele constante de sua DITR. Devendo assim ser
prestigiado o valor constante de tal laudo, e não o da declaração original, tendo em vista seu
direito de retificar a declaração e em razão dos princípios da moralidade, boa-fé administrativa e
verdade material.
Ao final, requer o reconhecimento da Reserva Particular do Patrimônio Natural
declarada, assim como, o reconhecimento do VTN constante do Laudo Técnico de Avaliação
realizado com base na NBR 14.653-3 da ABNT, para efeito de cálculo do valor do imposto
devido.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
(...)1
Peço vênia ao em. Relator e os demais pares que o acompanham para apresentar
respeitosa divergência parcial acerca de questões afetas ao pedido de acatamento do
VTN lançado em laudo pericial apresentado após o manejo da peça impugnatória.
Primeiramente, em que pese as bens lançadas razões no voto proferido pelo em. Cons.
Relator, tenho que o tempestivo recurso há de ser integralmente conhecido.
Consabido que, nos ditames do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, todas as
razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de
preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo
dispositivo. Na peça impugnatória, afirma a ora recorrente que
apresentará, nestes autos, laudo técnico de avaliação a ser
juntado nos autos, realizado com base na NBR 14.656-3 da
ABNT, tendo em vista que não houve tempo hábil para
sua apresentação até o protocolo da presente defesa. (f.
24)

Quase 1 (um) ano mais tarde, acostou o indigitado laudo – “vide” petição às f. 90/92 e
documento produzido pelo experto às f. 92/109 –, que veio a ser apreciado pela
instância “a quo”. Por esse motivo, entendo ter sido a matéria devolvida a este eg.
Conselho. Isto porque, acatada a juntada do laudo extemporânea pela DRJ, certo que as

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721549/2014-12

conclusões ali contidas são passíveis de apreciação por esta instância revisora. Assim,
renovadas as vênias, conheço do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Como já narrado, apreciou a instância de piso o laudo técnico juntado, tecendo, sobre
ele, as seguintes considerações:
Nesta fase, o impugnante apresentou o Laudo de Avaliação,
às fls. 92/107, elaborado por Engenheiros Agrônomo e
Cartógrafo, com ART de fls. 108/109, com um VTN de
R$2.900,00/ha, para contestar o VTN arbitrado para o
ITR/2010.
Pois bem, o Laudo de Avaliação do imóvel elaborado
por profissionais legalmente habilitados e, nesta
condição, responsáveis pelas informações constantes no
trabalho por eles desenvolvido, fornece elementos que
cabem ser considerados para a finalidade a que se
propõe – revisão do VTN arbitrado pela Autoridade
Fiscal.
Isto porque, o Laudo identifica e caracteriza o imóvel rural
em tela, com descrição da localização, caracterização da
região e do imóvel - localização e acesso, recursos hídricos,
topografia e uso das terras, resultante da vistoria realizada
no imóvel.
Na parte propriamente avaliatória, faz referências ao
método recomendado pela norma da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), com escolha do método
comparativo de dados do mercado, demonstrando as
características do imóvel rural objeto da avaliação, e, com
base nos dados de mercado coletados, submetidos à
homogeneização e tratamentos estatísticos específicos,
conclui o autor do trabalho que o valor da terra nua do
imóvel objeto do presente processo, para o exercício de
2010, é de R$2.900,00/ha, às fls. 108, valor esse, inclusive,
maior que o VTN declarado R$8.060,00/ha, o que afasta a
hipótese de subavaliação do VTN declarado.
Por fim, tem-se que ao julgador administrativo, com fulcro
no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, é permitido formar
livremente convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja
pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a
um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Assim sendo, entendo que deva ser restabelecido o VTN
declarado de R$1.934.400,00 (R$8.060,00/ha), porque a
hipótese de subavaliação foi afastada pela apresentação de
Laudo de Avaliação, conforme exigido no Termo de
Intimação Fiscal. (f. 121; sublinhas deste voto)
Embora tenha considerado que o laudo apresentado preenche os requisitos legais,
contraditoriamente, não determinou fosse utilizado o VTN que nele consta. Ora, se
assevereado ter sido o laudo elaborado conforme estabelecido na NBR no 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o
valor do VTN deve ser aquele contido em suas conclusões, ainda que inferior ao
declarado. Não vislumbro ser juridicamente possível considerar apto documento
produzido pelo experto e acolher conclusão diversa do que fora ali lançado.
Por esse motivo, reiteradas as vênias, dou parcial provimento ao recurso para
reconhecer o VTN constante no laudo de avaliação.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.620 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721549/2014-12

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso e
lhe dar parcial provimento para reconhecer o VTN constante no laudo de avaliação.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital